Tribunal: TJDFT
Processo: 0751636-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751636-89.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709626-66.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO AGRAVADO: HEVERTON SOUZA QUEIROZ DESPACHO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, não comprovando o recolhimento do respectivo preparo. Portanto, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora